Tribunal: TJMT
Processo: 1011689-70.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011689-70.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Substituição do Produto, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PATRICIA NAKAMURA - CPF: 752.138.509-87 (ADVOGADO), REFRIGERACAO DUFRIO COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 01.754.239/0001-10 (AGRAVANTE), JULIANO BATISTA SACIOTO - CPF: 212.567.878-09 (AGRAVADO), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. APARELHOS DE AR-CONDICIONADO. VÍCIO APARENTE CONSTATADO APÓS PERÍODO PROLONGADO DE ARMAZENAMENTO. CONTROVÉRSIA QUANTO À ORIGEM DO DANO. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE NA FASE INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I – Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais, deferiu pedido de tutela provisória para determinar à agravante a substituição de dois aparelhos de ar-condicionado ou o reembolso do valor pago, além da inversão do ônus da prova.

II – Questão em discussão

Análise da presença dos requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência, bem como da pertinência da inversão do ônus da prova na fase inicial do processo.

III – Razões de decidir

Ausência de demonstração inequívoca do perigo de dano ou da probabilidade do direito. A existência de controvérsia sobre a origem dos danos afasta a cognição sumária. Inviabilidade de inversão do ônus da prova sem análise mais aprofundada sobre a hipossuficiência do consumidor. Presença de indícios de irreversibilidade da medida.

IV – Dispositivo

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. Reforma da decisão agravada para suspender os efeitos da tutela provisória concedida.

R E L A T Ó R I O

O agravante ajuizou Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais contra a agravada, em razão de supostas avarias em dois aparelhos de ar-condicionado adquiridos em outubro de 2024, e recebidos entre os dias 12/11/2024 e 22/11/2024.

Sucedeu, porém, que os produtos permaneceram lacrados até janeiro de 2025, quando se iniciaram as instalações e então se constatou a existência de danos em dois aparelhos da marca Carrier, modelo 38CQVD48515MC.

Requereu, em sede de antecipação da tutela de urgência, que a agravante fosse compelida à substituição dos aparelhos avariados ou ao reembolso do valor pago, no valor de R$ 29.404,00.

A decisão agravada deferiu pedido de antecipação da tutela de urgência pelos seguintes motivos: existência de verossimilhança das alegações do consumidor, comunicação do defeito dentro do prazo de garantia legal, apresentação de nota fiscal e imagens dos produtos avariados, e risco de dano por privar o consumidor do uso de aparelhos essenciais em período de calor. Também foi deferida a inversão do ônus da prova, com base no art. 6o, VIII, do CDC.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A jurisprudência do eg. STJ exige para a concessão de tutela provisória a presença concomitante de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a reversibilidade da medida, nos termos do art. 300 do CPC.

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Assim é o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO . PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2 . Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente . 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no TP: 4482 ES 2023/0119935-1, Relator.: NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/06/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/06/2023)

No presente caso, não há como falar em evidência inequívoca do direito alegado, uma vez que há controvérsia razoável quanto à origem das avarias. O agravado permaneceu com os aparelhos lacrados por mais de dois meses em ambiente de obra, sendo plausível que os danos tenham ocorrido nesse período, sem que se possa afirmar, com base em cognição sumária, que os produtos já estavam viciados ao tempo da entrega.

Ademais, a alegação de que não se faz necessária a prova da hipossuficiência do consumidor para fins de inversão do ônus da prova não pode ser aceita de forma absoluta. O reconhecimento dessa condição exige análise contextual e não pode ser feita de forma genérica e prematura, sem dilacção probatória.

Finalmente, a medida imposta não é isenta de irreversibilidade, uma vez que, caso a ação seja julgada improcedente, não se tem garantias de que os aparelhos substituídos serão devolvidos em perfeitas condições ou mesmo restituídos.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e
DOU PROVIMENTO
para suspender os efeitos da decisão agravada, em especial quanto à determinação de substituição dos produtos ou reembolso do valor pago, e da inversão do ônus da prova, que deverá ser decidida em momento oportuno após formação do contraditório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025